Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-27.2018.8.11.0085
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000026-27.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LOJA NORTE SUL LTDA - EPP - CNPJ: 26.785.352/0001-93 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO BATISTA ALABARCES - CPF: 267.651.791-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0008-19 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO – INÉPCIA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se da leitura da peça inicial é possível colher, ainda que com certo esforço, a insurgência da parte Autora quanto ao excesso de juros remuneratórios praticados, sua cobrança de forma capitalizada, dentre outras ilegalidade apontadas, não há falar em pedido genérico para fins de extinção da ação como um todo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000026-27.2018.8.11.0085

APELANTE:
LOJA NORTE SUL LTDA, ANTONIO SERGIO BATISTA ALABARCES

APELADO:
C
OOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LOJA NORTE SUL LTDA – EPP e ANTONIO SERGIO BATISTA ALABARCES contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c.c Declaratória de Cláusulas Contratuais
ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (proc. n. 0000026-27.2018.8.11.0085), indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao argumento de pedido genérico, condenando os Autores/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduzem que, nos termos do art. 321 do CPC, “
a extinção do processo só poderia ocorrer após a intimação pessoal da parte para emendar no prazo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu no presente caso
”.

Alegam que “
quanto as cláusulas as quais se pretende controverter, ressalta- se que o Apelante não era detentor de todas as documentações necessárias quando do Ingresso da presente Ação Revisional, sendo a parte Apelada/Requerida intimada para a sua exibição. Ainda, é saído que necessário o intermédio de expert (prova pericial) para a formulação de tais cálculos, sendo que sua precisão é imprescindível para que nenhuma das partes fique em prejuízo e ou desvantagem
”

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões – Id. 205155369.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposto por LOJA NORTE SUL LTDA – EPP e ANTONIO SERGIO BATISTA ALABARCES contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Direito Bancário que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c Declaratória de Cláusulas Contratuais ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (proc. n. 0000026-27.2018.8.11.0085), indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao argumento de pedido genérico.

Pois bem.

Não se olvida que, nos contratos bancários, é vedado ao Magistrado conhecer de ofício da abusividade das cláusulas
, conforme preceitua a Súmula 381 do STJ (“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas
”).

Na espécie, muito embora não se verifique a melhor técnica na petição inicial, dela se extrai, com algum esforço cognitivo, os pedidos da parte Autora/Apelante de revisão dos contratos celebrados com a Instituição Financeira para fins de: (i) afastamento da cobrança de juros capitalizados por ausência de pactuação expressa; (ii) redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado; (iii) afastamento da mora diante da cobrança de encargos ilegais no período de normalidade e (iv) adoção da comissão de permanência como único encargo moratório.

Outrossim, inobstante ter pleiteado pela apresentação de outras avenças celebradas, a Autora/Apelante apresentou com a exordial cópia dos contratos que possuía em sua posse, e que pretende ver revisados, o que é o bastante a embasar o processamento da ação, não havendo falar em pedido genérico como um todo.

Tanto é que, à luz de tais contratos, conseguiu a Apelante apresentar sua defesa meritória, pugnado pela manutenção de todos os encargos contratuais pactuados.

Logo, se da leitura da peça inicial é possível colher a insurgência da parte Autora quanto ao excesso de juros remuneratórios praticados, sua cobrança de forma capitalizada, dentre outras ilegalidade apontadas, apresentando os respectivos contratos que entende ver revisados, não há falar em pedido genérico para fins de extinção da ação como um todo.

Sobre o tema, colaciono precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA
INICIAL
EM RAZÃO DE PEDIDO
GENÉRICO
E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO - DEVER DE EXIBIR OS DOCUMENTOS – ART. 396 DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INÉPCIA NÃO VERIFICADA - CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. A ausência do contrato não deve conduzir ao
indeferimento
da
inicial
, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC.
Da leitura da peça
inicial
, colhe-se a insurgência do Autor quanto ao excesso de juros remuneratórios praticados, à cobrança da capitalização mensal de juros não pactuada, entre outros, o que afasta a tese de pedido
genérico
. É cabível o pedido de exibição incidental do contrato necessário à análise do pedido
revisional
, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processuais. O não processamento da ação
revisional
caracteriza indevido cerceamento do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF/88), uma vez que, a despeito de o autor não possuir cópia do contrato em questão, comprovou sua relação jurídica com o Réu através dos documentos acostados à
inicial
, restando preenchidos, portanto, os requisitos à propositura da ação e à exibição incidental de documentos. Sentença de extinção por
indeferimento
da
inicial
anulada. Recurso provido. (N.U 0016305-02.2013.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, determinar o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024